Tribunal: TJMT
Processo: 1020379-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA GERYPÁ LTDA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião de no 1000322-43.2020.811.0091, manejada em face de JOSÉ BENÍCIO RODRIGUES RESENDE, VANJA GUIMARÃES RODRIGUES e BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir o último agravado a se abster da prática de qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel usucapiendo, nos autos da ação de execução de no 4785-70.1998.811.0041 que ele move em face dos primeiros requeridos, até o desfecho da demanda originária.
Para tanto, a agravante alega que a determinação de expedição de carta precatória para avaliação do bem, quando já operada a prescrição extintiva do direito da instituição financeira credora, ameaça o seu direito de usucapir o imóvel objeto da lide, sobre o qual exerce posse mansa e pacífica desde a data de 13.02.1996, a qual foi comprovada às ensanchas por meio de prova documental carreada aos autos de origem.
Pondera que a carta precatória já está nas mãos do advogado da instituição bancária desde 18.12.2019, razão pela qual o banco agravado deve ser impedido de praticar os atos subsequentes à avaliação já deferida, pois eles podem culminar na expropriação do imóvel usucapiendo, sendo evidente o periculum in mora.
Afirma que a concessão da medida não trará nenhum prejuízo à instituição financeira agravada, uma vez que ela retirou carta precatória com igual finalidade no ano de 2001, sendo o bem avaliado em 2004, mas segurou a execução por mais de 16 (dezesseis) anos, vindo a renová-la somente agora, em visível ameaça ao seu direito decorrente do aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva.
Aduz que ofereceu como caução real um imóvel de sua propriedade, livre e desembaraçado, com área superior à do objeto da lide, na forma recomendada pelo § 1o do art. 300 do Código de Processo Civil, o que autoriza a concessão da medida.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que o pedido liminar está intrinsecamente ligado ao reconhecimento do direito da agravante à aquisição do imóvel por meio de usucapião, cujos requisitos não foram suficientemente demonstrados.
A questão em exame exige nítida dilação probatória, sendo prudente aguardar a instrução do feito originário quando, então, a efetiva posse da autora, ora agravante, será melhor dirimida.
Aliado a isso, o longo lapso de tempo decorrido desde a data em que o banco requerido fez carga dos autos para supostamente extrair a carta precatória para avaliação do bem (18.12.2019) milita em desfavor da urgência alegada, especialmente quando o agravado já praticou igual ato anteriormente e deixou transcorrer in albis 16 (dezesseis) anos sem praticar nenhum ato expropriatório na execução que move contra os primeiros agravados.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base até o julgamento do mérito do recurso que, por ter tramitação célere, reforça a inexistência de dano iminente.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.